Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704633-72.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: CONDOMINIO LE QUARTIER AGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por João Fortes Engenharia S.A. e LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 61491443). Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator